Tribunal: CARF
Processo: 15746.725320/2023-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019, 2021
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes todos os requisitos essenciais do auto de infração e inexistindo cerceamento de defesa, não há que se falar em sua nulidade.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a procedência dos valores depositados em contas bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito. Não bastam meras alegações negando ou contrapondo-se ao fato.
GANHO DE CAPITAL. CÔMPUTO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO. DECLARAÇÃO DE IRPF.
Podem integrar o custo de aquisição do imóvel residencial, para fins de apuração de ganho de capital por ocasião de sua alienação, os dispêndios com a construção do imóvel, desde que se integrem física e permanentemente à edificação.
É necessário que tais dispêndios sejam comprovados com documentação hábil e idônea e estejam discriminados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DO CARNÊ LEÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. POSSIBILIDADE. SÚMUL CARF 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CONFISCO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF compete o exercício do controle da legalidade, não sendo de sua alçada o pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, incluindo à legalidade ou constitucionalidade dos princípios constitucionais, tais como proporcionalidade, razoabilidade e não confisco. Ao julgador administrativo é vedado dispensar ou reduzir multas expressas na lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725320/2023-24
ACÓRDÃO
2102-004.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVERSON OLIVEIRA CAVALCANTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019, 2021
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes todos os requisitos essenciais do auto de infração e
inexistindo cerceamento de defesa, não há que se falar em sua nulidade.
ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma
inequívoca, a procedência dos valores depositados em contas bancárias
das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito. Não bastam meras
alegações negando ou contrapondo-se ao fato.
GANHO DE CAPITAL. CÔMPUTO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO. DECLARAÇÃO
DE IRPF.
Podem integrar o custo de aquisição do imóvel residencial, para fins de
apuração de ganho de capital por ocasião de sua alienação, os dispêndios
com a construção do imóvel, desde que se integrem física e
permanentemente à edificação.
É necessário que tais dispêndios sejam comprovados com documentação
hábil e idônea e estejam discriminados na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DO CARNÊ LEÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. POSSIBILIDADE.
SÚMUL CARF 147.
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725320/2023-24
2
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA.
CONFISCO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF compete o exercício do controle da legalidade, não sendo de sua
alçada o pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
incluindo
à
legalidade
ou
constitucionalidade
dos
princípios
constitucionais, tais como proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
Ao julgador administrativo é vedado dispensar ou reduzir multas expressas
na lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto das alegações de inconstitucionalidade. Na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725320/2023-24
3
Peço venia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (fls. 4666/4691), por
bem apresentar os fatos do caso em tela:

“RELATÓRIO
DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de exigência formalizada pelo Auto de Infração de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos Exercícios 2019 e 2021, anos-
calendário 2018 e 2020, lavrado em 07/10/2023 (fls. 4598), por meio do qual foi
apurado o crédito tributário demonstrado a seguir:
(...)
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme
relatório fiscal em anexo.
(...)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
deposito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme relatório fiscal em anexa.
(...)
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
INFRAÇÂO: OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS
Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens
ou direitos de qualquer natureza adquiridos em reais, conforme relatório fiscal
em anexo(...)
MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725320/2023-24
4
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNE
LEÃO O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-
leão), motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório
fiscal em anexo.
(...) Integram o Auto de Infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
(...)”- destaques da Relatora

A impugnação constou às fls. 4529, alegando que:
a) Quanto à omissão de rendimentos:
 sua atividade profissional é ser advogado trabalhista,
 que os valores recebidos em sua conta bancária não se referem a origem
não comprovada,
 que o fisco não demonstrou o consumo da renda que lhe foi imputada como
auferida, que não houve a observação da verdade material,
 que constam nos autos documentos que comprovam que o valor apenas
transitou por sua conta, para fins de gerenciamento e recebimentos
atrelados ao exercício da advocacia trabalhista, e é uma conta para fins de
recolhimento/repasse de custas judiciais, honorários, sucumbências, êxitos
e laudos periciais, inerentes a processos de terceiros,
 quando do recebimento de qualquer indenização, os juízes determinam a
retenção do Imposto de Renda na fonte e a manutenção da presente exação
configurará bitributação.
b) Quanto a multa isolada por falta de recolhimento no carnê leão:
 Os valores decorrem de rendimentos de terceiros e portanto, isentos.
c) Ganho de capital
 que os valores sobre a obra do imóvel, para fins de custo de aquisição e
apuração do ganho de capital, inclusive despesas constantes na DISO, foram
desconsiderados pela autoridade fiscal,
 que o contribuinte não informou o custo da construção nas suas DIRPF's dos
anos-calendário 2012 a 2020, mas não se podem ignorar os fatos alegados e
os documentos apresentados, sob pena de violação do princípio da verdade
material.
d) Multas
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725320/2023-24
5
 Que as multas ferem os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não
confisco,
 Inaplicabilidade de multa isolada cumulada com a multa de ofício por terem
a mesma base de cálculo.
Sobreveio acórdão de fls. 4664/4691 julgando improcedente a defesa.
O contribuinte foi intimado por edital (fls. 4697/4698) e protocolou recurso
voluntário de fls. 4701/4729 limitando-se a reiterar as alegações da defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, exceto das alegações de inconstitucionalidade. Portanto, dele conheço
parcialmente.
Entendo que não há alegações preliminares, motivo pelo qual, passo direto ao
mérito.

MÉRITO
1.
Da omissão de rendimentos
Em que pesem as alegações trazidas em sede recursal, entendo que não houve
inovação probatória ou discursiva, motivo pelo qual adoto como razões de decidir as já
devidamente expostas na decisão recorrida, com todos os argumentos que ali foram
adequadamente enfrentados, nos termos do artigo 114, §12, I, do RICARF, conforme destaco a
seguir:

“Em consulta aos autos, verifica-se que o contribuinte não anexou documentos
adicionais aos já entregues no curso do procedimento fiscal, a fim de comprovar e
demonstrar outros repasses a clientes, não havendo reparos a serem realizados
no levantamento efetuado pela Fiscalização.
Em sede de litígio administrativo, não compete à parte apenas apresentar seus
argumentos. Estes devem estar devidamente acompanhados da correspondente
comprovação. A teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, caberia
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725320/2023-24
6
ao impugnante trazer, juntamente com seus argumentos, todos os documentos
que lhes confiram força probante.
Sabe-se, ainda, que no direito processual o ônus da prova compete a quem
alega, consoante regra trazida no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC,
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), com aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal.
Por fim, qualquer pedido de retificação das declarações processadas, para
incluir despesas dedutíveis, não poderá ser deferido, uma vez que a
espontaneidade do sujeito passivo foi excluída com o início dos procedimentos
fiscais, nos termos do §1o do art. 7o do Decreto 70.235/72.
Assim, por falta da devida comprovação, deve ser mantida a infração.”
Além disso, destaco também ser plenamente aplicável ao caso concreto a Súmula
CARF no 321, que dispõe:

A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Por tais razões, mantenho a decisão de piso.

2. Da multa isolada por falta de recolhimento no carnê leão
De fato, para os fatos geradores até o ano-calendário 2006, não havia a
possibilidade de aplicação de multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício
incidente sobre o imposto de renda, por falta de previsão legal de incidência simultânea das duas
penalidades sobre a mesma base de cálculo.
Entretanto, no caso dos autos, os fatos geradores se referem ao ano calendário
2018 E 2020, razão pela qual o recorrente não assiste razão. Explico.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão
(50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).

1 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 e Acórdãos Precedentes: no 104-22294, de 29/03/2007, no 102-
48290, de 28/03/2007, no 104-23325, de 26/06/200, no 102-49407, de 06/11/2008, no 106-17254, de
05/02/2009.
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725320/2023-24
7
Nesse sentido, a lei vigente ao tempo dos fatos geradores do caso em tela, já
estavam sob o ordenamento legal da MP 351. Portanto, mantenho a decisão recorrida.

3. Dos rendimentos de terceiros que seriam isentos
O argumento aqui trazido não vem acompanhado de provas, nos mesmos termos
que apontei no item 01 anterior. Nem por ocasião da impugnação e tampouco , agora, no recurso.
Assim novamente aplica a Súmula CARF 32 e expresso também a falta de
documentos hábeis e idôneos que afastem os fatos indicados na autuação.

4. Do ganho de capital e a apuração do custo de aquisição
O recorrente alega que, apesar de não computar como custo de aquisição, os
valores dispendidos com a obra do imóvel, tais despesas constaram na DISO, mas foram
desconsiderados pela autoridade fiscal.
A despeito do recorrente afirmar que não declarou o custo da construção nas suas
DIRPF's dos anos-calendário 2012 a 2020, não se poderia ignorar os fatos alegados e os
documentos apresentados, sob pena de violação do princípio da verdade material.
De fato, junta documentos, mas a lei e a IN RFB 84/01, reproduzem que:
“VALORES COMPUTÁVEIS COMO CUSTO
Art. 17. Podem integrar o custo de aquisição, quando comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na Declaração de Ajuste Anual, no
caso de:
I - bens imóveis:
a) os dispêndios com a construção, ampliação e reforma, desde que os projetos
tenham sido aprovados pelos órgãos municipais competentes, e com pequenas
obras, tais como pintura, reparos em azulejos, encanamentos, pisos, paredes;
b) os dispêndios com a demolição de prédio construído no terreno, desde que
seja condição para se efetivar a alienação;
c) as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde
que tenha suportado o ônus;
d) os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras
públicas, tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias,
instalação de redes de esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
e) o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do imóvel;
f) o valor da contribuição de melhoria;
g) os juros e demais acréscimos pagos para a aquisição do imóvel;
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725320/2023-24
8
h) o valor do laudêmio pago, etc.;
(...)” – destaques da Relatora
Neste caso, seja pelo Regulamento de IR seja pela IN RFB 84/01, art. 17, para que o
contribuinte exerça o aumento do custo de aquisição, deve por óbvio, declarar tais despesas na
DIRPF e possuis os documentos hábeis para eventual comprovação junto a RFB.
De fato, nas fls. 1939 consta averbação na matrícula do imóvel, ‘’AV-5. Prenotação”
a existência de um alvará de conservação no 083/2018- SMOS, afirmando que no imóvel dessa
matrícula foi construído um prédio. Porém da leitura de fls. 1943, que trata do compromisso de
compra e venda quando o recorrente assinou com o comprador, destaca-se:
“Os Vendedores se comprometem a realizar a averbação dessa edificação junto
à matrícula n° 3.745, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Mairinque-SP, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da assinatura desse
contrato, sob pene de incorrerem nas penalidades previstas no presente pelo
descumprimento contratual ressalvada à Compradora, nesse caso, a seu critério,
possibilidade de considerar rescindido o contrato por culpa dos Vendedores. “!
Assim, ao tempo dos fatos geradores, ou seja, quando das despesas incorridas com
a obra, além do não cômputo dos custos de aquisição na DIRPF, também não havia, ao final da
obra, a atualização dos demais documentos inerentes ao imóvel quanto ao cômputo do aumento
do custo de aquisição. Esse outros documentos também não estavam coerentes, nesse ponto.
Portanto, não vejo razão para aceitar eventual conduta de erro de preenchimento
da DIRPF visto que as demais documentações, também não faziam alusão a tais despesas.
Apesar da alegação de verdade material, destaco também o princípio da primazia a
realidade, sem o qual, não seria possível considerar a própria verdade das provas existentes nos
autos.
Assim , sem razão ao recorrente.

5. Das multas e princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco
O recorrente aduz que as multas aplicadas (seja por lançamento de ofício seja a
isolada por não recolhimento do carnê-leão ferem diversos princípios constitucionais, quais sejam,
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5°, inciso LIV), da proibição do confisco (art.
150, inciso IV).
Em que pesem tais argumentos, esclareço que o tema já foi sumulado por este
Tribunal, razão pela qual, aplico de imediato a Súmula 2, que prescreve que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão:
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.110 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725320/2023-24
9
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo
das razões de inconstitucionalidade; na parte conhecida, no mérito, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 4740
DF CARF MF
Original